Tribunal: STF
Processo: ARE 1567349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FACÇÃO OS MANOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.



    Inépcia da denúncia



    Contemplando a denúncia suficiente descrição da conduta imputada aos apelantes, tendo sido especificadas, inclusive, as funções de cada um no grupo criminoso e sua posição hierárquica, não há cogitar de inépcia da denúncia, alegação prejudicada, inclusive, pela superveniência da sentença condenatória.



    Interceptações telefônicas



    Não sendo as interceptações telefônicas autorizadas em razão de meras denúncias anônimas, senão que em diligências de investigação preliminares realizadas para averiguação da informações recebidas, com monitoramento de locais que seriam utilizados por integrantes de cédula da facção criminosa 'Os Manos', e cruzamento de dados obtidos em campo com aqueles constantes nos bancos de dados da Secretaria de Segurança Pública, tanto que, mesmo antes de a autoridade policial representar pela implementação da cautelar, já havia sido realizada apreensão de entorpecentes, a corroborar notitia criminis, avulta a licitude da prova produzida.



    Extração de dados de aparelho celular



    Tratando-se de dados de dispositivo eletrônico, despropositada a pretensão de que sejam especificados, ex ante, em verdadeiro exercício de futurologia, os dados que a serem extraídos, sendo que, definido o alvo e a finalidade da ordem judicial (localização de elementos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações em celular apreendido), não há falar de ausência de fundamentação da decisão que, em sentido amplo, defere o acesso e extração de dados do aparelho celular.



    Proibida a posse e utilização, pelo preso, de aparelho telefônico, rádio ou similar, que permita a comunicação com outros indivíduos privados de liberdade ou com o ambiente externo, afigura-se evidente que, dispondo de dispositivo com essa funcionalidade, não possui ele qualquer expectativa de privacidade acerca de seu conteúdo, com o que, efetuada a apreensão de aparelho de telefonia móvel no interior de em cela da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, a análise dos dados nele contidos prescindia de autorização judicial. Precedentes das Cortes Superiores.



    Genérica a alegação de violação da cadeia de custódia, e tendo sido deferido acesso e possibilitada extração de cópia dos dados do dispositivo à defesa do corréu que tanto solicitou, sobreveio parecer técnico particular que, não indicando qualquer vestígio de falsidade ou adulteração dos dados citados no relatório oficial da diligência, senão que irrelevantes divergências entre as datas e horários de oito das mídias acostadas no relatório do Departamento de inteligência da Polícia Civil, afirmou a existência e a correspondência das provas digitais citadas no relatório técnico com aquelas que encontrou no dispositivo eletrônico, não há falar de invalidade da prova.



    Considerado o volume de dados passíveis de serem armazenados em dispositivos eletrônicos, e que podem ser obtidos a partir da interceptação de um terminal telefônico, devem vir aos autos apenas os elementos que porventura possam interessar às investigações, não caracterizando nulidade a ausência de extração de todos os dados dos aparelhos celulares apreendidos.



    Organização Criminosa. Suficiência probatória.



    Evidenciando os elementos probatórios que, no curso de complexa investigação policial, denominada Operação Restart, desencadeada na cidade de Rolante/RS para apuração de crimes de tráfico de drogas, sequestros, homicídios e branqueamento de capitais, cometidos por cédula da facção "Os Manos", descobriu-se diversas ramificações dessa, sendo os apelantes identificados como integrantes de uma delas, a partir de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos e interceptações telefônicas, inclusive, induvidosas existência e autoria da infração.



    E não assume relevância o fato de não se encontrarem os apelantes a responder por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, pois a majorante prevista no artigo 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013 não se confunde com o porte da arma de fogo, guardando relação com o uso de armas de fogo pelo grupo criminoso, e não por seus integrantes, individualmente.



    Preliminares rejeitadas. Condenações mantidas. Penas dos réus que, primários, ocupavam posição hierárquica de menor relevo na organização criminosa reduzidas.



    APELOS DE DOIS DOS RÉUS IMPROVIDOS. RECURSOS DOS DEMAIS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente